Tribunal: STF
Processo: Rcl 79332
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Jeferson De Vita contra acórdão da 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (processo nº 500644936.2023.4.03.6183), que deu provimento ao recurso do INSS, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedente o pedido de “revisão da vida toda”. 



    O reclamante narra que a decisão reclamada descumpriu “a determinação emanada desta Suprema Corte no julgamento do Tema 1102 da Repercussão Geral, deu provimento ao recurso do INSS e reformou a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a ação da “revisão da vida toda” ao reclamante”.



    Por essa razão, pede a procedência da ação.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O ato reclamado é uma decisão monocrática proferida por Desembargador do TRF da 3ª Região, que deu provimento ao recurso de apelação do INSS (eDoc. 9). O paradigma apontado como violado é o Tema 1102-RG.



    Conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, não é possível o conhecimento da reclamação, quando o paradigma apontado violado tiver sido firmado em tese de repercussão geral, sem que se tenha previamente exaurido as vias recursais adequadas (art. 988, § 5º, II, do CPC). Nesse sentido, cito:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Aplicação, pela Origem, do tema 82 da repercussão geral. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Inadmissibilidade da reclamação. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de teratologia. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.”



    (STF - Rcl: 61809 RN, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/11/2023, Segunda Turma)



    O esgotamento de instância somente é caracterizado quando há decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, nega seguimento de recurso extraordinário. Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Ocorre que o reclamante (i) não interpôs agravo interno contra a decisão proferida pelo Desembargador na apelação; (i) não interpôs recurso extraordinário contra eventual acórdão que julga o referido agravo interno (iii) e não comprovou a interposição de agravo interno contra eventual decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Assim, não restou comprovado o cumprimento do requisito legal do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, o que impede o conhecimento da presente reclamação.



    A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Não é sucedâneo recursal nem instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional dessa medida processual (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, haja vista que não houve citação da parte adversa. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente